Tribunal: TJBA
Processo: 8009458-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009458-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s): SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s):LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, NICHOLAS AUGUSTO REID registrado(a) civilmente como NICHOLAS AUGUSTO REID

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos em favor do credor, apesar da existência de processo de recuperação judicial ajuizado posteriormente à data do trânsito em julgado da sentença exequenda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o ato de constrição patrimonial promovido no juízo da execução, diante da existência de crédito concursal sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, créditos cujos fatos geradores antecedem o pedido de recuperação judicial sujeitam-se aos efeitos do plano, independentemente da data do trânsito em julgado da sentença ou da existência de liquidez.

4. Segundo o STJ (Tema 1051), a existência do crédito para fins de submissão à recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador, e não pelo momento de sua quantificação ou exigibilidade.

5. Compete ao juízo
da recuperação judicial
controlar atos de constrição patrimonial, inclusive relativos a créditos extraconcursais, para preservar a viabilidade do plano e a isonomia entre credores.

6. A manutenção da penhora no juízo da execução compromete a autoridade do juízo universal e afronta a sistemática da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
: "Créditos cujos fatos geradores são anteriores ao pedido de recuperação judicial sujeitam-se aos seus efeitos, cabendo ao juízo universal decidir sobre a habilitação e eventual satisfação, sendo incabível ato de penhora no juízo da execução."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09.12.2020; STJ, AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.05.2017; TJBA, AI nº 0022544-74.2017.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 28.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8009458-16.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
OAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
como a
gravado
BANCO AGRIMISA S/A – EM LIQUIDAÇÃO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.